Tribunal: STF
Processo: RE 80137
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-26
Data de publicação: 1974-11-26

Ementa:
1.	Taxa de fiscalização e Serviços Diversos instituída pelo Estado de São Paulo por força da Lei n. 9.589-66, que foi modificada pela Lei n. 9.996-67. Sua inconstitucionalidade. Jurisprudência do STF.
2.	Recurso extraordinário provido pela Segunda Turma em decisão uniforme.